Tribunal: TJDFT
Processo: 0732773-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732773-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MILENA DE FARIAS AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703072-54.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença por ele apresentada. O agravante suscita preliminar de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que a exequente é regida pela Lei Distrital n° 5.351, de 4 de junho de 2014, que dispõe sobre a criação da carreira Socioeducativa no Quadro Pessoal do Distrito Federal, enquanto o título contempla os servidores públicos regidos pela Lei Distrital n° 5.184 de 2013. Acrescenta que a exequente exerce o cargo de pedagoga, carreira que não seria beneficiada pelo título judicial exequendo. Também alega, preliminarmente, prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta em face da sentença coletiva exequenda, e pugna pela suspensão do processo até o julgamento da referida ação rescisória. Sustenta, ainda em preliminar, inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade da sentença transitada em julgado, com base no art. 535, § 5o do CPC, sob o argumento de que a sentença viola o art. 169, § 1o da Constituição Federal, contrariando entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864 da Repercussão Geral. No mérito, alega excesso de execução, defendendo que a taxa de juros Selic deve incidir apenas sobre o principal atualizado do débito, sendo vedado o anatocismo. Ressalta a inconstitucionalidade da resolução do CNJ que determina a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, a violação do princípio da separação dos poderes e da isonomia. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de extinguir a execução com resolução de mérito por ilegitimidade ativa ou por inexigibilidade da obrigação ou, ainda, para reconhecer o excesso de execução. Preparo dispensado por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão ausentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 239933874 dos autos de origem: Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da última Parcela do reajuste previsto na Lei no 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve como autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento sentença (ID no 237353631), na qual defendeu, preliminarmente, a: 1) a ilegitimidade ativa da exequente; 2) a existência de prejudicialidade externa - necessidade de suspensão do feito, até o julgamento final da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e a 3) inexigibilidade da obrigação, em razão da tese firmada no Tema 864 STF . No mérito, alegou a incorreção do cálculo pela Selic, porque estaria sendo aplicada com anatocismo, eis que baseada na Resolução 303 do CNJ. Arguiu a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303 do CNJ. Resposta à impugnação ofertada ao ID no 239845175. É o relatório. DECIDO. DA ILEGITIMIDADE ATIVA Argumenta o executado que: "conforme fichas financeiras juntadas pela parte exequente no ID 230658284 e seguintes, ocupa o cargo de pedagogo, carreira essa que é regida pela Lei Distrital n° 5.351 de 04 de junho de 2014 que dispõe sobre a criação da carreira Socioeducativa no Quadro Pessoal do Distrito Federal". Destaca-se que a sentença exequenda dispôs: 5. Dispositivo: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo. Da leitura do dispositivo é possível perceber que o título formado abrange, apenas, os servidores da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal vinculados à Lei n.o 5.184/2013, bem como representados pelo SINDSASC/DF. Necessário frisar que a Lei no 5.351/2014, que rege “sobre a criação da carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal e dá outras providências”, dispõe em seu artigo 28: “As disposições de que trata a Lei no 5.184, de 2013, não se aplicam aos servidores da carreira Socioeducativa. A Lei Distrital no 5.184/2013 referia-se à Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, e não à Carreira dos Agentes Socioeducativos. O Decreto no 44.215/2023 do Distrito Federal veio para regulamentar o artigo 19, §§ 3o e 4o, da Lei no 5.351, de 04 de junho de 2014. A Lei no 5.351/2014 do Distrito Federal trata da carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Seu artigo 19, §§ 3o e 4o, trata da transposição de servidores da carreira Pública de Assistência Social para a carreira Socioeducativa no âmbito do Distrito Federal. Há uma transposição automática para a nova carreira Socioeducativa, desde que o servidor seja ativo na data da publicação da Lei (em 05/06/2014) e esteja lotado ou em exercício no órgão responsável pelas medidas socioeducativas (como a Subsecretaria do Sistema Socioeducativo). Conforme § 3o, criou-se a possibilidade de adesão voluntária à nova carreira para servidores que não foram automaticamente transpostos pelo caput do art. 19; tenham pelo menos 3 anos de efetivo exercício no SINASE; façam a opção no prazo de 12 meses; atendam aos requisitos do regulamento (Decreto no 44.215/2023). Já o § 4o, garante o direito de retorno à carreira original para os servidores transpostos automaticamente, exceto os Agentes Socioeducativos, desde que a opção seja feita no mesmo prazo de 12 meses e observados os requisitos do regulamento. No caso concreto, a exequente (Milena de Farias Azevedo) junta declaração expondo que foi nomeada em 13/06/2013, tomou posse e entrou em exercício em 11/07/2013, ocupando o cargo de Especialista em Assistência Social - Pedagogo, da Carreira de Assistência Social, regida pela Lei Distrital no 5.184/2013 (ID no 239845185). Porém, ela optou por migrar para a Carreira Socioeducativa em 27/01/2025, conforme a Ordem de Serviço no 08, de 22/01/2025, publicada no DODF no 32, nos termos do Decreto no 44.215/2023, que regulamenta a transposição de servidores da Carreira de Assistência Social para a Carreira Socioeducativa. Esse decreto tem fundamento legal. Assim, está claro que Milena de Farias Azevedo atualmente pertence à Carreira Socioeducativa do Distrito Federal, muito embora tenha ingressado originalmente na Administração Pública como Especialista em Assistência Social – Pedagogo. Isso porque, nos termos da lei regulamentada por Decreto, ela optou por migrar para a nova carreira Socioeducativa em 27 de janeiro de 2025. A mudança de carreira foi feita por opção da própria servidora, Milena, nos termos do § 3o do art. 19 da lei que trata da reestruturação das carreiras no âmbito do sistema socioeducativo do Distrito Federal, regulamentada pelo Decreto no 44.215, de 8 de fevereiro de 2023. Logo, desde 27 de janeiro de 2025 Milena passou a integrar formalmente a Carreira Socioeducativa, deixando de pertencer à Carreira de Assistência Social. A sentença determina que o Distrito Federal implemente o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013 e pague as diferenças salariais devidas entre 1o de novembro de 2015 e a data da efetiva implementação do reajuste, beneficiando os servidores da Carreira Pública de Assistência Social representados pelo SINDSASC/DF. Conforme a declaração funcional apresentada anteriormente, Milena foi nomeada em 2013 para o cargo de Especialista em Assistência Social – Pedagogo, regido justamente pela Lei no 5.184/2013, e permaneceu nessa carreira até 27 de janeiro de 2025, quando migrou para a Carreira Socioeducativa por opção. Portanto, durante o período abrangido pela condenação judicial — de 1o de novembro de 2015 até 27 de janeiro de 2025 — Milena integrava a Carreira de Assistência Social e, sendo assim, está incluída no grupo de servidores substituídos representados pelo SINDSASC/DF. Portanto, entendo que ela tem direito à implementação do reajuste em sua remuneração e ao recebimento das diferenças salariais retroativas relativas ao período em que esteve na carreira de origem. A partir da data de sua migração para a Carreira Socioeducativa, os efeitos da sentença deixam de alcançá-la, pois ela passa a estar regida por outro regime jurídico e remuneratório. Dessa forma, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo executado. DA SUSPENSÃO DO FEITO - AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000 O executado aduz que foi proposta a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. Sendo assim, alega ser imperiosa a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória referida. No entanto, conforme se verifica em pesquisa no sistema deste Eg. Tribunal, o pedido de tutela para a suspensão do acórdão foi indeferido pela Relatoria. Assim, INDEFIRO o pedido. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - TEMA 864 STF O Ente Distrital, também, apresenta insurgência quanto à inexigibilidade do título executivo, argumentando que há necessidade de observância do Tema no 864 STF. A insurgência, contudo, não merece acolhimento. O argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora Executado, juntado aos autos. Na oportunidade, a douta relatora frisou que: "Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT, consoante julgado acima transcrito, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. Por conseguinte, tenho que a suspensão da eficácia da norma em questão, editada em 2013, sob o fundamento de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, porquanto os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. Assim, a impossibilidade de pagamento deve ser efetivamente demonstrada, não sendo suficiente meras ilações relacionadas à crise fiscal. No mesmo sentido, não há se falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital contou com a participação do Distrito Federal, tendo em vista a necessidade de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. (...) Por tais razões, está caracterizada a omissão do ente distrital ao deixar de cumprir os reajustes salariais regularmente previstos em lei específica. Ademais, a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos. (...) Ocorre que o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013. (...) Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica 'REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)', a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Dessa forma, nesse ponto, deve ser mantida a sentença proferida, uma vez não comprovado que o caso dos autos se amolda ao acórdão vinculante do Supremo Tribunal Federal." Diante disso, REJEITO a preliminar. DA FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ANATOCISMO Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Assim, a manifestação do DF não pode ser acolhida. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: "(...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC." Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se que apesar da Lei da Usura, que veda o anatocismo, estar vigente no plano jurídico, a letra constitucional há de se sobrepor. Com efeito, a aplicação da SELIC, que já engloba juros e correção, foi a opção do legislador redator da Emenda Constitucional no 113/2021. Sendo assim, a oneração da conta pelo índice SELIC, a partir de dezembro/21, em base de cálculo que já contenha, por hipótese, juros de mora, foi algo previsto constitucionalmente. Assim, REJEITO a alegação. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Observo que no título executivo que deu origem a este cumprimento foram fixados os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e (d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019. Nesse contexto, quanto aos índices aplicáveis, não há que se falar em excesso de execução. Já em relação ao percentual de reajuste, deve ser aplicado o previsto no julgado exequendo, qual seja: (1) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (2) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “(1)”. Assim, não merece acolhimento a impugnação apresentada. DIPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 230803721. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se. (grifos do original) 1. PRELIMINARES 1.1. Ilegitimidade ativa O agravante suscita preliminar de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que a exequente é regida pela Lei Distrital n° 5.351, de 4 de junho de 2014, que dispõe sobre a criação da carreira Socioeducativa no Quadro Pessoal do Distrito Federal, enquanto o título contempla os servidores públicos regidos pela Lei Distrital n° 5.184 de 2013. Acrescenta que a exequente exerce o cargo de pedagoga, carreira que não seria beneficiada pelo título judicial exequendo. Sem razão. No caso, a sentença que constitui o título executivo judicial tem o seguinte dispositivo: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. A Lei Distrital n° 5.351, de 4 de junho de 2014 dispôs sobre a criação da carreira socioeducativa no Distrito Federal, constando os cargos integrantes da carreira socioeducativa e prevendo reajuste de remuneração. Prevê ainda, em seu art. 28: Art. 28. As disposições de que trata a Lei no 5.184, de 2013, não se aplicam aos servidores da carreira Socioeducativa. Contudo, na declaração acostada no ID 239845185 da origem, informa-se que a servidora ingressou no cargo de Especialista em Assistência Social – Pedagogo, da Carreira de Assistência Social, regida à época pela Lei Distrital no 5.184/2013, em 13/6/2013, sendo que optou pela carreira socioeducativa apenas em 27/1/2025, conforme excerto abaixo: DECLARAMOS para os devidos fins e de acordo com as informações dispostas no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH que, MILENA DE FARIAS AZEVEDO, matrícula n° 02246651, inscrito (a) sob o CPF no 000.011.821-45 e RG: 2258009 SSP/DF, é servidor(a) desta Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, CNPJ no 08.685.528/0001-53, ocupante de cargo de provimento efetivo de Especialista Socioeducativo - Pedagogo, da Carreira Socioeducativa, da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, nomeado (a) conforme o Diário Oficial do Distrito Federal n° 121, de 13/06/2013, com posse e exercício nesta Pasta em 11/07/2013, cumprindo carga horária de 40 horas semanais, sob o regime de Trabalho Estatutário, conforme Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011. DECLARAMOS que no momento de posse e exercício, a servidora fora admitida nesta Pasta no cargo de Especialista em Assistência Social - Pedagogo, da Carreira de Assistência Social, regida à época pela Lei Distrital no 5.184/2013, tendo a servidora migrado para a Carreira Socioeducativa em 27/01/2025, por meio da Ordem de Serviço no 08, de 22/01/2025, publicada no DODF n° 32, de 27/01/2025. Informamos que a migração de carreira se deu por opção, nos moldes do Decreto no 44.215, de 08 de fevereiro de 2023. (destaquei) Sendo assim, as informações prestadas pelo próprio órgão em que trabalha a exequente confirmam a sua legitimidade ativa, diante da opção exercida apenas em 2025 pela migração de carreira da assistência social para carreira socioeducativa, conforme previsão na Lei no 5351/2014: Art. 19. Os atuais servidores ativos que integram a carreira Pública de Assistência Social que, na data de publicação desta Lei, estejam lotados ou desempenhando suas atividades no órgão responsável pela execução das medidas socioeducativas do Governo do Distrito Federal, passam para a carreira Socioeducativa na forma que segue: (Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 44215 de 08/02/2023) I – de Especialista em Assistência Social para Especialista Socioeducativo; (Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 44215 de 08/02/2023) II – de Técnico em Assistência Social para Técnico Socioeducativo; (Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 44215 de 08/02/2023) III – de Atendente de Reintegração Social para Atendente de Reintegração Socioeducativo; III – de Atendente de Reintegração Social para Agente Socioeducativo; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 5870 de 26/05/2017) (Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 44215 de 08/02/2023) IV – de Auxiliar em Assistência Social para Auxiliar Socioeducativo. (Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 44215 de 08/02/2023) § 1o Os aposentados da carreira Pública de Assistência Social que, no momento desta condição, desempenhavam suas atividades no âmbito do SINASE podem, no prazo de 90 dias, optar por integrar a carreira socioeducativa, em caráter irretratável. § 2o Os pensionistas da carreira Pública de Assistência Social cujo instituidor desempenhava suas atividades no âmbito do SINASE podem, no prazo de 90 dias, optar por integrar a carreira socioeducativa, em caráter irretratável. § 3o No prazo de 12 meses, contados da publicação desta Lei, os servidores da carreira Pública de Assistência Social que não foram alcançados pelo caput podem optar, em caráter irretratável, pela carreira de que trata esta Lei, desde que possuam pelo menos 3 anos de efetivo exercício no âmbito do SINASE, conforme requisitos fixados em regulamento. (Regulamentado(a) pelo(a) Decreto 44215 de 08/02/2023) (destaquei) Deste modo, conclui-se pela legitimidade das partes do cumprimento de sentença, motivo pelo qual REJEITO a preliminar. 1.2. Prejudicialidade Externa O agravante alega, preliminarmente, prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada em face da sentença coletiva exequenda. O art. 313, V, a do Código de Processo Civil prevê: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Tal norma trata da hipótese de prejudicialidade externa, em que a decisão de mérito proferida em um processo, declarando a existência ou inexistência de relação jurídica, tem o potencial de afetar o resultado do julgamento de outro processo. Contudo, observe-se que, no caso em análise, trata-se de processo de execução, visando o cumprimento de obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado, e o processo com o qual se alega relação de prejudicialidade externa é ação rescisória que tem por objeto a desconstituição da sentença exequenda. O art. 969 do Código de Processo Civil prevê: Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No caso, compulsando-se os autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, constata-se que o pedido de concessão de tutela provisória para suspender a eficácia da sentença impugnada foi indeferido pela Eminente Desembargadora Relatora por meio da decisão de ID 60036123 nos referidos autos. Desta forma, indeferido o pedido de concessão de tutela provisória na ação rescisória, não se mostra cabível a suspensão do cumprimento de sentença sob o argumento de prejudicialidade, sob pena de substituir-se indevidamente ao órgão julgador da rescisória por via transversa, conforme a expressa dicção do art. 969 do CPC. Assim, REJEITO a preliminar. 1.3. Inexigibilidade da Obrigação O agravante alega inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade da sentença transitada em julgado, com base no art. 535, § 5o do CPC, sob o argumento de que a sentença viola o art. 169, § 1o da Constituição Federal, contrariando entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864 da Repercussão Geral. Sem razão. O art. 535, §§ 5o a 8o do CPC prevê a possibilidade de declaração de inexigibilidade da obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado caso esta se baseie em norma ou em interpretação cuja inconstitucionalidade tenha sido anteriormente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade. Transcrevo: § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 6o No caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. § 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Trata-se de hipótese excepcionalíssima de relativização da coisa julgada, com a finalidade de assegurar a estrita observância das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. No caso em tela, o Distrito Federal, ora agravante, alega a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013, sob o argumento de que a sentença exequenda contraria o entendimento firmado pelo STF no Tema no 864 da Repercussão Geral, no qual foi fixada a seguinte tese: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Contudo, é necessário observar que o Supremo Tribunal Federal já julgou improcedente a ADI 7391, proposta pelo Distrito Federal em face da Lei no 5.184/2013, reconhecendo a constitucionalidade da lei e a distinção do caso em relação ao Tema no 864. Cito a ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024) Assim, constata-se que o caso não se enquadra no Tema no 864 do Supremo Tribunal Federal, conforme expressa decisão do próprio STF, de modo que não é possível acolher a tese de inexigibilidade da obrigação por contrariedade a decisão do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido tem decidido essa eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 6. Na ADI 7391 AgR, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal, contra o art. 18 c/c os Anexos II, III e VI, da Lei distrital n. 5.184/13, no que se refere aos reajustes salarias concedidos a partir de 1o/11/2015, por suposta ofensa ao art. 169, § 1o, da CF/1988, consta do voto da eminente Min. Cármen Lúcia que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese, ou seja, a referida norma distrital não ofenderia precedente vinculante do STF. Pontuou Sua Excelência que se “cuida de caso específico (Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864), cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação (Lei distrital n. 5.184/13), na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada”. 7. O Acórdão exequendo (n. 1316826), proferido pela 3a Turma Cível, manteve a condenação do Juízo de origem “na obrigação de: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’”. Logo, por paralelismo, infundada a alegação do Distrito Federal de que o Acórdão n. 1316826 viola precedente vinculante do STF (Tema 864). IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2006720, 0707997-50.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. LEI No 5.184/2013. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOS No 0723087-35.2024.8.07.0000. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA No 864/STF. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISTINGUISHING. EXPEDIÇÃO DOS REQUISITORIOS. VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. (...) 5. A sentença proferida na ação coletiva, cujo título executivo originou o presente cumprimento, condenou o Distrito Federal a implementar o reajuste escalonado da remuneração dos servidores substituídos previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, situação que se diferencia do pedido analisado no RE no 905.357/RR (Tema no 864/STF), qual seja, o de revisão geral anual dos servidores públicos, de modo que não prospera o argumento de violação ao mencionado precedente. 6. Inexiste óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos, assim considerados aqueles reconhecidos pelo próprio Distrito Federal na planilha de cálculos juntada com a impugnação. 7. Agravos de Instrumento conhecidos. Recurso do Distrito Federal não provido e o da Exequente provido. (Acórdão 2006602, 0709900-23.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO 303 DO CNJ. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A inexigibilidade da obrigação suscitada pela parte executada, baseada na inaplicabilidade do Tema 864 do STF, já foi analisada no julgamento da apelação interposta na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 e, portanto, não pode ser reexaminada na fase de cumprimento de sentença. (...) (Acórdão 2000669, 0752520-84.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) 2. MÉRITO O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021. Transcrevo: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. A Resolução 303/2013 do CNJ, que dispõe sobre a gestão de precatório e respectivos procedimentos operacionais no Poder Judiciário, estabeleceu de forma clara a forma de aplicação da SELIC. Vejamos: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Diferente do alegado pelo ente distrital, não há que se falar em inconstitucionalidade da resolução do CNJ, nem em violação ao Princípio da separação dos poderes, pois o art. 107-A, §4o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autoriza a atuação do CNJ. Vejamos: Art. 107-A. Até o fim de 2026, fica estabelecido, para cada exercício financeiro, limite para alocação na proposta orçamentária das despesas com pagamentos em virtude de sentença judiciária de que trata o art. 100 da Constituição Federal, equivalente ao valor da despesa paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos, corrigido, para o exercício de 2017, em 7,2% (sete inteiros e dois décimos por cento) e, para os exercícios posteriores, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo, apurado no exercício anterior a que se refere a lei orçamentária, devendo o espaço fiscal decorrente da diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o respectivo limite ser destinado ao programa previsto no parágrafo único do art. 6o e à seguridade social, nos termos do art. 194, ambos da Constituição Federal, a ser calculado da seguinte forma: (...) § 4o O Conselho Nacional de Justiça regulamentará a atuação dos Presidentes dos Tribunais competentes para o cumprimento deste artigo. Inexiste, também, qualquer violação ao princípio da isonomia, pois respeita a projeção da taxa de forma única e futura e aplica o determinado em norma legal. Quanto ao argumento de ocorrência de anatocismo, observa-se que a SELIC não está sendo aplicada com outros índices, inexistindo impedimento legal, e que a legislação aplicável a contratos, não é aplicável ao caso, inexistindo motivos para afastar a aplicação da norma específica para o caso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC No 113/21. ANATOCISMO NÃO CARACTERIZADO. 1. No dia 9/12/21, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/21, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica mediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da Selic, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária, não se constatando a ocorrência de anatocismo. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1956667, 0738383-97.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 17/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC No 113/21. COMPETÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 3o da EC n.o 113/2021 estabelece que: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 2. A aplicação da taxa SELIC para a atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pela EC n.o 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior (novembro de 2021), com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e os juros legais até então aplicáveis. 2.1. Não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC isoladamente sobre o resultado apurado pela soma do principal, corrigido com os juros em dezembro de 2021. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1955517, 0738337-11.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 11/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que na decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1953759, 0737405-23.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 26/12/2024.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2025 16:55:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador